Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702007-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME EMBARGADO: ROBERTO DA CUNHA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME em face da decisão (ID 14040174), que conheceu e indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida na Ação Rescisória proposta pela empresa embargante. A parte embargante opôs o recurso aduzindo a necessidade de reforma da decisão para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão. Afirma que a expressa previsão contratual a respeito da restituição dos valores pagos, cláusulas 8.2, 3.1 e 3.2 do contrato estabelecido entre os litigantes, não teria sido devidamente analisada. Aponta que a intenção das partes com a cláusula sétima seria preservar o direito a responsabilidade civil por perdas e danos em relação àqueles valores não efetivamente pagos e expressos no contrato em análise. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanados os vícios apontados, reformando-se a decisão para conceder a tutela de urgência de natureza cautelar. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a embargante alega existência de omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destaquei) O inconformismo não prospera, pois não há qualquer equívoco na decisão liminar embargada por ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, porquanto as questões postas foram analisadas de forma clara e fundamentada. Não só isso como também nota-se que a embargante tão somente reitera seus fundamentos apresentados na petição inicial da Ação Rescisória em relação à análise das Cláusulas Terceira – itens 3.1 e 3.2, Quarta – item 4.1 e Oitava – item 8.2, cláusulas sobre as quais aponta omissão tanto pelo juízo sentenciante como por esse Tribunal. Contudo, como delineado tanto na sentença como na decisão liminar que indeferiu a tutela de urgência, a relação contratual foi devidamente analisada, resultando na conclusão pela improcedência da Ação Monitória inicialmente proposta. Assim, revela-se o inconformismo da parte com o provimento liminar que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Além disso, ao prolatar a decisão, restou efetuada apenas uma análise da probabilidade do direito da embargante para que o requisito do artigo 300 do Código de Processo Civil restasse configurado e a tutela provisória de urgência de natureza cautelar pudesse ser deferida. Em que pese já ter sido apontado na decisão embargada, cumpre ressaltar ainda, que o caso em análise trata-se de Ação Rescisória, medida excepcionalíssima só admissível nos casos expressos e taxativos da Lei Processual, não sendo passível de interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, justamente por se contrapor a uma garantia constitucional de fundamental relevância para a segurança jurídica, a imutabilidade da coisa julgada, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República. Outrossim, a ação em questão não pode correr o risco de ser utilizada como substituta recursal, dado que, diante do inconformismo e urgência da demanda, poderia a parte ter discutido a questão em sede de Apelação, o que no caso não ocorreu. Nesse sentido já se manifestou o Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO RÉU. CABIMENTO DA AÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) ao argumento de que a sentença cerceou direito de defesa do autor, que não teria sido intimado para regularizar a representação processual, impossibilitando-o de se defender. 2. A ação rescisória, por significar um sacrifício pontual do princípio da segurança jurídica, resultando na relativização da coisa julgada, somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, conforme rol do art. 966 do CPC. 3. A ação rescisória ajuizada com amparo no art. 966, V, do CPC, pressupõe a ocorrência de erro crasso no julgado rescindendo. Se as normas jurídicas invocadas pela parte foram aplicadas pelo órgão jurisdicional na ação de conhecimento, não há violação à norma jurídica, mas entendimento em sentido diverso daquele pretendido pela parte. 4. Considerando que a parte ré foi devidamente intimada para regularizar sua representação processual, decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação deve o juiz decretar sua revelia, nos termos do art. 76, II, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 5. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão 1228616, 07097834220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 966, CPC. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONAL VIA RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A REJULGAMENTO DA CAUSA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A parte requerida é assistida pela Defensoria Pública, órgão de defesa que, reconhecidamente, tem sério controle na análise da hipossuficiência, com isso, entendo que o réu, assim como manifestado entendimento em relação à autora, não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. 2. No presente caso, narra a requerente que a sentença foi fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, visto que, tendo o requerido pleiteado, na inicial, que o imóvel adquirido na constância do casamento fosse destinado com exclusividade a sua ex-esposa, não poderia o Magistrado proceder à partilha do imóvel entre os cônjuges em partes iguais, por se tratar de pedido inexistente. Ademais, sustenta que houve violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC), uma vez que a sentença rescindenda rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada, já que fez julgamento extra/ultra petita, ao deferir o que não foi pedido em momento algum da ação. 3. Por ser medida excepcional, a ação rescisória só deve ser admitida nos casos expressos e taxativos da Lei Processual (art. 966 do NCPC). Não é cabível a interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, principalmente pelo que dispõe o inciso XXXVI, do art. 5o da Constituição da República que garante a segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada. 4. A coisa julgada tem o efeito de sanar eventuais invalidades processuais não suscitadas no momento oportuno. A propósito do tema, Alexandre Freitas Câmara esclarece que "no momento do trânsito em julgado da sentença surge um novo tipo de vício, a que se chamou rescindibilidade". É apenas essa espécie de defeito que pode ser incluída dentre as hipóteses de rescindibilidade, que se encontram taxativamente previstas no rol do art. 966 do CPC/15. 5. A ação rescisória não pode ser utilizada como substituto recursal. Como se vê, em que pese a requerente afirmar ter verificado prontamente erro de fato no julgado, por ocasião do prazo para apresentação de recurso de apelação, a parte não se manifestou nesse sentido, mantendo-se inerte, vindo a apresentar sua irresignação em relação a sentença somente agora, por meio de ação rescisória, o que não se pode admitir pela proibição de utilização da rescisão como sucedâneo recursal. 6. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1228554, 07007762620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, indubitavelmente a concessão de medida liminar, por si só e especialmente em sede de Ação Rescisória, requer a configuração exata dos requisitos da tutela de urgência bem como a máxima necessidade da medida pleiteada, o que foge ao caso em análise. Nesse contexto, ausente qualquer vício na decisão, necessário negar provimento aos presentes embargos de declaração. Resta evidente que a embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Neste sentido vem decidindo esta eg. Corte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VAGA EM CRECHE. REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC NÃO ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1.Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou no acórdão, mas não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. 2.Nos embargos declaratórios não há como rediscutir a matéria solucionada no acórdão, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 535 do Código de Processo Civil. 3.Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Unânime. (Acórdão n.899566, 20140110865547APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicado no DJE: 22/10/2015. Pág.: 253) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES VENTILADAS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios devem vir embasados em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil, não servindo para o reexame dos temas já ventilados por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. 2.O magistrado não é obrigado a rebater, pontualmente, todas as alegações das partes, bastando que explicite seu convencimento, de forma clara e motivada, apontando os elementos de sua convicção. 3.Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão n.756498, 20130020243444AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 135) Ante o exposto, REJEITO aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão combatida. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020 18:33:51. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador